Tribunal: TJDFT
Processo: 0716978-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DE ESGOTO SANITÁRIO. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO HIDRÔMETRO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO. PODER DE POLÍCIA. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar nula a multa de R$ 302,00 (trezentos e dois reais), referente ao impedimento de acesso ao hidrômetro para corte do fornecimento de água, por pendência de pagamento, e condenar a ré a emitir uma nova fatura referente ao mês supramencionado, no valor de R$ 64,29 (sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos).
3. A recorrente alega que a aplicação de penalidade aos usuários que infringem as regras de consumo está prevista na Resolução da ADASA no 14/2011 e 003/2012, na Lei no 4.285/2008 e Decreto no 26.590/2006, tendo produzido provas acerca da legalidade da multa, razão pela requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
4. A Lei no 13.850/2019 deu nova redação ao art. 26, inciso I, da Lei no 11.697/2008, e excluiu das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal a competência para processar e julgar ações em que figure como parte sociedade de economia mista do Distrito Federal, e dispôs que as ações distribuídas até a data de sua vigência continuarão tramitando nas varas da fazenda pública em que se encontravam, vedada a redistribuição, modificando também a tese firmada pela Câmara de Uniformização do e. TJDFT, no julgamento do IRDR no 9 (processo no 2017.00.2.011909-9).
5. A CAESB é sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos de fornecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário do Distrito Federal, tendo suas atividades regulamentada pelo Decreto Distrital no 26.590/06, assim os atos administrativos emitidos, com base no poder de polícia, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, presumindo-se verdadeiros e, conforme o direito, somente podem ser elididos se houver prova em contrário, o que não aconteceu no caso em questão.
6. No caso em apreço, restou comprovado o impedimento de acesso ao hidrômetro localizado na residência da parte autora, para a execução do corte do fornecimento de água, em razão de falta de pagamento (ID. no 13836403 – Pág. 1/5).
7. A multa aplicada pela CAESB, com fundamento no Decreto Distrital no 26.590/2006, não ofende o princípio da legalidade estrita, tendo em vista ser aplicada no regular poder de polícia e com base em norma que regulamentou a Lei Distrital no 442/1993 (Acórdão no 551039, 20090111967672APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 23/11/2011 e Acórdão 849340, 20140110980405ACJ, Relator: LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/2/2015).
8. Retirar da CAESB o poder de fiscalizar e de coibir as irregularidades cometidas pelos usuários dos serviços é contribuir para a fomentação da prática de infrações, como dificuldade de acesso aos hidrômetros, adulteração de hidrômetros e instalações clandestinas de encanamento, o que trará um prejuízo para toda a população do Distrito Federal (Acórdão 1164020, 07086106020188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019, Acórdão 1158838, 07214661320188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, e Acórdão 923760, 07053221820158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 1/3/2016).
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para declarar a legalidade da cobrança da multa, no valor R$ 302,00 (trezentos e quatro reais) em desfavor da parte autora, julgando improcedente o pedido inicial.
10. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.